Tribunal: TJMT
Processo: 1007722-10.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007722-10.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (APELADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), EDGAR DAVID DE FIGUEIREDO - CPF: 181.116.371-87 (APELANTE), CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR PACTUADO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA CAUSA E AO TRABALHO REALIZADO. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO MÍNIMO NÃO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o requerido ao pagamento de honorários contratuais no valor de R$ 25.000,00, decorrentes de serviços prestados em ação de dissolução de união estável cumulada com alimentos e partilha de bens, além de custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 25.000,00 arbitrado judicialmente para os honorários advocatícios contratuais observou adequadamente os critérios legais estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando-se a alegação do apelante de que havia acordo verbal fixando os honorários em R$ 10.000,00 e que o valor arbitrado seria desproporcional ao trabalho realizado.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de prova quanto ao valor pactuado verbalmente entre as partes torna imprescindível o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, aplicando-se os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. O valor arbitrado de R$ 25.000,00 revela-se adequado e proporcional à complexidade da causa, considerando-se que a ação principal possuía valor superior a R$ 3.700.000,00, envolvendo dissolução de união estável com partilha de bens, e que o advogado atuou no processo por aproximadamente dois anos, participando de audiência, apresentando contestação e requerendo provas.

5. A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente orientativo e não vinculante, estabelecendo valores mínimos para a profissão, não constituindo parâmetro limitador para o arbitramento judicial, que deve observar as particularidades do caso concreto.

6. A alegação de acordo verbal no valor de R$ 10.000,00 não encontra amparo probatório nos autos, cabendo ao apelante, nos termos do artigo 373, II, do CPC, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, o que não foi demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, sendo a tabela da OAB meramente orientativa, não vinculante, devendo o valor fixado guardar proporcionalidade com a complexidade da causa, o trabalho realizado e o valor econômico envolvido."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, 373, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2121414/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2100620/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.03.2024; TJMT, Apelação 0002756-16.2017.8.11.0030, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EDGAR DAVID DE FIGUEIREDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, na
ação de arbitramento de honorários
, ajuizada por
RAFAEL CARDOSO DE MORAES
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido, ora apelante, no pagamento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao requerido.

O apelante alega, em síntese, que a sentença que fixou os honorários advocatícios em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é desproporcional e excessiva, desconsiderando a razoabilidade e os princípios da boa-fé contratual. Ele afirma que, apesar de não haver contrato escrito, existiu um acordo verbal que estipulava o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que a fixação de um valor superior àquele previamente acordado configura enriquecimento sem causa do advogado, além de violar os princípios da lealdade e confiança nas relações contratuais.

Ademais, o apelante argumenta que a decisão judicial ignorou a relevância da tabela de honorários da OAB-MT como parâmetro para a fixação de um valor justo, o que, segundo ele, resultou em um montante excessivo e desproporcional ao trabalho realizado, dado que a natureza da ação envolvia uma dissolução de união estável com partilha de bens e a atuação do advogado foi limitada, sem interposição de recursos ou outras medidas que justificassem um valor tão alto.

Por fim, o apelante requer a reforma da sentença, seja para considerar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como devido pelos serviços prestados, seja para arbitrar os honorários conforme a tabela da OAB-MT, ou ainda para reduzir o valor fixado, em consonância com a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado.

Em contrarrazões apresentadas em id. 319688947, o apelado sustenta, em síntese, que a sentença que arbitrou os honorários advocatícios em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) está correta e deve ser mantida. Alega que a sentença observou todos os critérios legais aplicáveis, como a complexidade da causa, o valor da demanda e o trabalho realizado, considerando adequadamente a natureza da ação e o tempo despendido. Defende que, apesar da ausência de um contrato escrito, a prestação de serviços foi expressamente reconhecida pelo apelante, o que justificou o arbitramento judicial dos honorários.

O apelado argumenta ainda que a alegação do apelante de que os honorários haviam sido previamente acordados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é infundada, uma vez que não há qualquer prova documental ou testemunhal que comprove tal valor. Alega que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência desse acordo, o que torna legítimo o arbitramento dos honorários conforme os parâmetros legais. Além disso, o apelado reforça que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é razoável diante da complexidade da causa, que envolvia a dissolução de união estável com partilha de bens, e o valor expressivo da causa, superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Em relação à tabela da OAB-MT, o apelado destaca que, embora esta sirva como um parâmetro mínimo, ela não é vinculante e, portanto, a decisão do juiz de primeiro grau, que levou em conta todos os aspectos do caso, incluindo a complexidade e o tempo do trabalho, deve ser respeitada. O apelado também refuta a tese de que a sentença violaria o princípio da razoabilidade, afirmando que o valor fixado é proporcional ao trabalho realizado, sendo até modesto frente ao valor da causa e ao tempo dedicado à defesa dos interesses do apelante.

Por fim, o apelado requer que o recurso de apelação seja integralmente desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Além disso, solicita que seja revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante, uma vez que surgiram indícios de que sua situação financeira não corresponde à hipossuficiência alegada, com a revelação de créditos a receber em outro processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDGAR DAVID DE FIGUEIREDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido, ora apelante, no pagamento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao requerido.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da sentença que arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor do apelado, em razão dos serviços advocatícios prestados ao apelante em ação de dissolução de união estável cumulada com alimentos e partilha de bens.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante, é incontroversa nos autos a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que celebrado verbalmente entre as partes, assim como o inadimplemento, divergindo as partes apenas quanto ao valor devido.

O arbitramento judicial dos honorários tornou-se imprescindível justamente porque não houve prova do valor pactuado verbalmente por qualquer das partes, restando apenas alegações. Nesse contexto, o juízo de primeiro grau aplicou corretamente o disposto no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), segundo o qual: "
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
".

Desse modo, diante da inexistência de prova quanto ao valor convencionado, o arbitramento judicial torna-se imperativo, devendo ser realizado com base nos critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a saber: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelado laborou na causa desde 12/04/2017, conforme reconhecido na sentença, tendo participado de audiência de conciliação (id. 319688873, p. 1), apresentado contestação (id. 319688874) e pleiteado por provas (id. 319688880, ps. 9/10), atuando no processo por aproximadamente dois anos, até a prolação da sentença em 06/02/2019.

Além disso, cumpre ressaltar que a ação principal (dissolução de união estável cumulada com alimentos e partilha de bens) possuía como valor da causa a expressiva quantia de R$ 3.748.930,88 (três milhões setecentos e quarenta e oito mil novecentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), o que denota a relevância econômica da questão tratada e a responsabilidade assumida pelo patrono.

Diante desse cenário, o valor arbitrado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado e ao valor econômico envolvido, não merecendo qualquer reparo a decisão de primeiro grau.

Observo que o valor arbitrado representa apenas cerca de 0,67% do valor atribuído à causa, percentual que se afigura extremamente razoável, considerando-se a natureza e a complexidade do feito, bem como o trabalho realizado pelo profissional. Em causas dessa envergadura, não é incomum a fixação de honorários contratuais em patamares muito superiores, chegando a 10% ou até 20% do valor econômico envolvido.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO VERBAL – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO –
HONORÁRIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TABELA DA OAB – CARÁTER NÃO VINCULANTE
– INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 2º, DO CPC – ARBITRAMENTO RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. A revogação imotivada do mandato confere ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e dos arts. 658 e 676 do Código Civil, ainda que ausente contrato escrito. A fixação de honorários advocatícios, em ação de cobrança decorrente de relação contratual sem cláusula de êxito e sem liquidez do valor da causa, admite apreciação equitativa, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC.
A tabela de honorários da OAB tem caráter orientativo, não vinculando o magistrado, que pode arbitrar o valor com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente quando ausente contrato e quando a atuação do patrono não alcançou a conclusão da demanda originária. Mostra-se razoável e proporcional o arbitramento da verba honorária no valor de R$ 30.000,00, diante do tempo de atuação, da baixa complexidade da causa e da ausência de elementos objetivos para a adoção de percentual sobre o valor da causa
. (...)”. (TJMT, 0002756-16.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025 - destaquei).

No que tange à alegação de que deveria ser observada a tabela de honorários da OAB-MT como parâmetro máximo para a fixação, tal argumento não merece prosperar. A tabela da Ordem dos Advogados estabelece valores mínimos para a remuneração dos serviços advocatícios, funcionando como uma salvaguarda contra o aviltamento da profissão, não possuindo caráter vinculante ou limitador para o arbitramento judicial.

A propósito, veja-se o posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE.
TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. SUCUMBÊNCIA COM SUPORTE NA EQUIDADE.
ATO PRÓPRIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. REVISÃO DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 7.
A tabela de honorários da OAB, por sua vez, é referência utilizada para estabelecer os valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é, necessariamente, vinculativa. Ao se determinar os honorários advocatícios, consideram-se fatores como a complexidade do caso, o tempo despendido e a capacidade financeira das partes envolvidas.
8. Agravo Interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 2121414 SC 2024/0029245-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA INFORMATIVA NÃO VINCULANTE
. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "
a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
" (AgInt no REsp 1.751 .304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 2100620 SP 2023/0355971-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido da "inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.578.753/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2431232 DF 2023/0281632-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024 - destaquei).

Deste modo, o valor arbitrado não apenas atende aos parâmetros mínimos estabelecidos pela OAB, como se revela adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, observando fielmente os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de que teria havido um acordo verbal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), esta não encontra amparo probatório nos autos. Como bem destacou o magistrado sentenciante, não há prova do valor pactuado por nenhuma das partes, apenas alegações, o que torna imprescindível o arbitramento judicial.

Ademais, caberia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso dos autos. Não há qualquer documento ou testemunha que corrobore a alegação de que o valor pactuado seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No tocante à alegada violação ao princípio da boa-fé contratual, tal argumento igualmente não merece acolhimento. A boa-fé objetiva pressupõe condutas pautadas na lealdade, probidade e cooperação, valores que não são afetados pelo arbitramento judicial de honorários em valor superior ao alegado pelo cliente, especialmente quando este não consegue comprovar o valor que alega ter sido acordado.

Por sua vez, no que concerne ao pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pelo apelado, entendo que não merece acolhimento neste momento processual. Embora o apelado tenha suscitado a existência de créditos a receber pelo apelante em outro processo, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de demonstrar efetivamente a alteração da situação de hipossuficiência econômica que justificou a concessão do benefício.

A menção genérica à existência de créditos em outro processo, sem a comprovação do valor, natureza e efetiva disponibilidade desses recursos, não é suficiente para revogação da gratuidade de justiça concedida pelo juízo de primeiro grau.

Contudo, ressalvo que nada impede que, em fase de cumprimento de sentença, caso o apelado obtenha provas concretas da modificação da situação econômica do apelante, requeira a revogação do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025